Tribunal: TJDFT
Processo: 0001520-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABORRECIMENTO QUE DECORRE NATURALMENTE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL CONFLITUOSA. MOTIVO REPROVÁVEL OU POR ACINTE NÃO CONFIGURADOS NA PERTURBAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DANO MORAL PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.